Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018596-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JILCIMAR PAVAO DE LIMA - CPF: 910.022.221-68 (AGRAVADO), GISELLE VILELA CARVALHO - CPF: 024.659.961-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.684.275/0006-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

1.
Em casos de exceção de
pr
é
-e
xecutividade visando apenas à exclusão de coobrigado do polo passivo, sem impugnação do crédito, os honorários advocatícios não devem ser fixados proporcionalmente ao número de executados.

2. Conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, quando o proveito econômico não pode ser estimado.

3. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e fixar os honorários de sucumbência em R$ 6.000,00, reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1014618-55.2022.8.11.0041, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados
Jilcimar
Pavão de Lima e Giselle Vilela Carvalho, fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, reduzido à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

A agravante alega que a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o valor da dívida executada, dividido proporcionalmente entre os coexecutados, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT). Neste sentido, aduz que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de um ou mais coexecutados, os honorários advocatícios devem incidir de forma proporcional ao número de executados, considerando o potencial impacto econômico da execução sobre o patrimônio
dos mesmos
.

Diante dos argumentos expostos, o agravante pleiteia o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão de origem, para que os honorários advocatícios sejam calculados de forma proporcional ao número de executados, garantindo-se, assim, a aplicação equânime da justiça conforme preceitua o art. 90, § 4o do CPC.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, os agravados,
Jilcimar
Pavão de Lima e
Gisella
Vilela Carvalho, defendem a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, argumentando que
esta
se baseou nas mais sólidas fundamentações jurídicas e na melhor interpretação do ordenamento jurídico vigente.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1014618-55.2022.8.11.0041 contra S
alutar
A
limentação e
S
erviços
LTDA,
J
ilcimar
P
avão de
L
ima
e G
iselle
V
ilela
C
arvalho
, em decorrência das infrações de 'ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS' e 'ICMS diferencial de alíquota', representadas pela inclusão da Certidão de Dívida Ativa no 2022202873, totalizando o valor de R$ 44.030,18.

Em ato posterior na ação de origem, os executados
Jilcimar
Pavão de Lima e Giselle Vilela Carvalho apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a sua ilegitimidade passiva. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual retificou a certidão de dívida ativa, na qual foram excluídos os nomes das excipientes.

Em seguida, o juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Jilcimar
Pavão de Lima e Giselle Vilela Carvalho, extinguindo o feito executivo em relação a eles e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados em sede de exceção de
pré
-executividade. No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando que a questão da fixação equitativa dos honorários é matéria de ordem pública e que, no caso em apreço, a exceção de
pré
-executividade visou apenas à exclusão dos agravados do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015. Embora não tenha havido pedido expresso nesse sentido por parte do agravante, o poder-dever do magistrado de adequar os honorários às peculiaridades do caso concreto justifica a fixação de ofício, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Posto isto, no caso concreto, sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo §2o, do art. 85, do CPC, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$

6
.000,00 (
seis
mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado, valor este que deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$
3.0
00,00 (
três
mil

reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e, de ofício, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024